Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento que versa sobre a concessão de tutela provisória. Em consulta aos autos principais, constata-se a superveniência de sentença de mérito em que o pedido foi julgado procedente. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403